Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722588-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAFAEL PEREIRA TELES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Execução no 07029563-58.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido da parte exequente de indicação de bens pelo devedor, nos seguintes termos: “Trata-se de Execução na qual a parte executada restou devidamente citada para pagamento, não tendo, dentro do prazo legal, comprovado o adimplemento da obrigação que lhe foi imputada, tampouco indicado bens à penhora, a fim de garantir integralmente o juízo da execução. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo, sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição, com vistas à satisfação integral da obrigação. De igual forma, a parte exequente também não logrou êxito em localizar bens penhoráveis da parte executada, a fim de satisfazer o seu crédito e juntou petição requerendo a intimação do devedor para indicar bens à penhora sob pena de multa, artigo 774 do CPC. Relatei. Decido. No caso em debate, o credor não trouxe qualquer indício de que a parte executada está ocultando maliciosa bens passíveis de penhora. O ônus primário de indicação da localização do bem é do exequente, assim como o ônus de provar que a parte executada age dolosamente a fim de frustrar a penhora e com isso ser legitimada a intimação com a consequente aplicação da multa do art. 774, inciso V do CPC. Isso porque, o instituto do ato atentatório à dignidade da justiça não deve ser utilizado de forma trivial, a fim de prejudicar mais ainda a situação do devedor, mas sim como forma de punir o executado quando este, mesmo flagrantemente possuindo bens, não os indica à penhora, sendo esta a interpretação dada ao inciso V do art. 774 do CPC. Ademais, o processo de execução norteia-se pelo princípio da efetividade e a experiência deste juízo demonstra que a medida se mostra inócua, ou seja, sem qualquer efeito prático. Na hipótese dos autos, entendo que a execução deve ser suspensa, ante a não localização de bens penhoráveis da parte executada para o adimplemento da execução. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, é expresso no sentido de que “suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”, o que se amolda à espécie. Contudo, constata-se já decorrido o primeiro ano de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), posto que contado da data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e que no presente feito se revela no dia 29/05/2023, data da intimação/ciência da pesquisa infrutífera SISBJAUD (ID 160106283), conforme disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 921, inciso III e § 4o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso da execução pelo prazo da prescrição intercorrente, eis que já decorrido o primeiro ano de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), e que no caso é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC, e do art. 70 do D. n. 57.663/1966, não sendo hábil a impedir o início de contagem desse prazo o mero pedido de repetição de consulta de bens através dos sistemas de que dispõe o Juízo. Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo da prescrição acima descrito. Finalizado esse prazo, após eventual manifestação das partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.” Em síntese, o Agravante considera legítima a pretensão de o Executado ser intimado para que indique bens passíveis de penhora. Aduz que o art. 774, V, do CPC possibilita que o Juízo, de ofício ou a requerimento, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que embora seja do exequente a obrigação de diligenciar na busca de bens da parte devedora, isso não a exime de cooperar, à luz do art. 6o do CPC. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a intimação do Executado para que indique bens à penhora, nos termos do artigo 774 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 72616204). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. A indicação de bens passíveis de penhora, com fundamento no dever de cooperação, constitui um dever, não um simples direito ou ônus do executado e visa facilitar a execução. Lado outro, a multa estabelecida no art. 774 do CPC tem o objetivo de dissuadir o executado de praticar atos que prejudiquem a execução e a dignidade da justiça. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. Configurada conduta atentatória à dignidade da Justiça, consubstanciada em resistência injustificada à indicação ao juiz de bens sujeitos à penhora, é legítima a imposição da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1426050, 07082911020228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. O art. 774 do CPC disciplina que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, VI do CPC). 2. Resta incontestável que a omissão do recorrente ao não se manifestar quando intimado a indicar bens passíveis de penhora, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo "a quo", caracteriza conduta atentatória à dignidade de justiça e, portanto, passível de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução. 3. À luz do Princípio da cooperação inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, os preceitos legais não podem ser interpretados de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento o dever de colaboração do executado para o profícuo desenvolvimento da execução. 4. A multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes, possuindo caráter repressivo e preventivo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1248785, 07252099420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DAS DEVEDORAS PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6°), considerando que as diversas diligências até então empreendidas na localização de patrimônio penhorável restaram infrutíferas, cabível a intimação das devedoras para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de sua omissão ser caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 772, III, e 774, V e parágrafo único, do CPC. 2. Recurso provido. (Acórdão 1268910, 0706411-51.2020.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 19/08/2020.) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a intimação da parte agravada/executada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de sua omissão caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que responda, no mesmo prazo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora